Tribunal: TJBA
Processo: 8025509-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025509-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUELI NEVES RIBEIRO Advogado(s): YASMIM GONZAGA TAQUARI, ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS MATOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DE FORMA INTEGRAL, COM ARRIMO NA POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. DESCABIMENTO. PROCESSAMENTO PERANTE A JUSTIÇA COMUM QUE É OPÇÃO DO AUTOR. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA AOS ART. 98 E 99 DO CPC/2015. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu apenas parcialmente o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a parte poderia ter ajuizado a demanda no Juizado Especial, onde seria isenta de custas. A agravante sustenta preencher os requisitos legais para a concessão integral do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível condicionar a concessão integral da gratuidade da justiça à opção da parte pelo ajuizamento da ação no Juizado Especial, mesmo havendo comprovação de hipossuficiência econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A renda líquida da agravante, fixada em R$ 1.790,09, autoriza o reconhecimento de sua hipossuficiência econômica para fins de concessão da assistência judiciária gratuita integral, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC/2015. 4. A opção pelo ajuizamento da demanda na Justiça Comum, e não no Juizado Especial, é prerrogativa do autor, não podendo ser utilizada como justificativa para negar ou restringir a gratuidade da justiça. 5. A negativa da gratuidade da justiça, diante de elementos que demonstram hipossuficiência, viola o princípio constitucional do amplo acesso à justiça, previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A renda líquida mensal inferior a dois salários-mínimos é apta a comprovar a hipossuficiência para concessão da assistência judiciária gratuita integral. 2. A opção pelo ajuizamento da demanda na Justiça Comum, em vez do Juizado Especial, é legítima e não pode fundamentar o indeferimento da gratuidade da justiça”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8025509-05.2025.8.05.0000 em que é agravante SUELI NEVES RIBEIRO e agravado BANCO BRADESCO S/A. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.